Tribunal: TCU
Processo: 032.256/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy ao Acórdão 2300/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos de declaração, com caráter protelatório, não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 10446/2019-TCU-Primeira Câmara e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.